Tribunal: STF
Processo: RE 71399
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
LEILÃO. EDITAL DE PRAÇA QUE DESDE LOGO ANUNCIA LEILÃO A SER EFETUADO
NO OITAVO DIA SEGUINTE, SE NÃO HOUVER ARREMATANTE. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 972, PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
DISSIDIO DE INTERPRETAÇÃO. NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.